Tribunal: STF
Processo: AI 840893
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI MUNICIPAL. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM POSTOS DE GASOLINA, ESTACIONAMENTOS E SIMILARES. PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Incidência da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.